Tribunal: TJMT
Processo: 1021161-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021161-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA LAPEZAK DE ALMEIDA - CPF: 073.039.819-69 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), MAURO SILVA MACEDO - CPF: 579.532.441-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021161-66.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravado:
Mauro Silva Macedo.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
LEI N.o 14.181/2021 –
SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor/apelado para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021161-66.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravado:
Mauro Silva Macedo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei 14.181/21 – Superendividamento, movida por Mauro Silva Macedo, deferiu em parte a tutela de urgência para o fim de determinar que os requeridos limitem o desconto na conta corrente do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até julgamento final da demanda.

Irresignado, o agravante recorre sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o agravado não trouxe qualquer contrato de empréstimo consignado. Além disso, a despeito do quanto alegado, não restou demonstrado nos autos qualquer desrespeito à margem consignável pelo Banco agravante, mormente porque no momento da contratação, a parte dispunha claramente de margem consignável. Do contrário, afirma que sequer seria possível a liberação do crédito, que somente é liberado após a constatação, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, da disponibilidade do valor do benefício do interessado na obtenção do crédito. Segue sustentando a impossibilidade de limitação dos descontos e do cumprimento da obrigação de fazer, bem como a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador.

Menciona que além de irreversível, a decisão também não observa o
periculum in mora
inverso, na medida em que se trata de medida desproporcional, causando grave dano ao agravante, em contraposição à parte agravada. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
182672670
).

A magistrada
a quo
prestou as informações (id. 184603253).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021161-66.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravado:
Mauro Silva Macedo.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mauro Silva Macedo
ajuizou ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei 14.181/21, contra o Banco Safra S.A. e outros, fundada em superendividamento, sustentando a inviabilidade da manutenção dos pagamentos dos mútuos que contraiu perante as instituições financeiras demandadas, pois estariam sendo comprometidos os recursos necessários à sua subsistência.

Por esta razão postulou, liminarmente, a limitação dos descontos no patamar máximo de 30% dos seus rendimentos mensais, correspondente à R$ 1.937,83 ou, subsidiariamente, pela limitação ao patamar de 35% dos rendimentos mensais, além da suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos pelo prazo de 06 meses ou até a realização da audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC), com o consequente o impedimento da inclusão de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, deferiu em parte a tutela de urgência pretendida para determinar que os requeridos limitem o desconto na conta corrente do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até julgamento final da demanda
(id. 124871822 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
pois o agravado não trouxe qualquer contrato de empréstimo consignado, de modo que não há se levar em conta apenas as informações de uma planilha elaborada unilateralmente pelo autor, sem lastro probatório. Além disso, a despeito do quanto alegado, não restou demonstrado nos autos qualquer desrespeito à margem consignável pelo Banco agravante, mormente porque no momento da contratação, a parte dispunha claramente de margem consignável. Segue sustentando a impossibilidade de limitação dos descontos e do cumprimento da obrigação de fazer, bem como a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava limitar os descontos em 30% ou 35% do rendimento líquido do autor, enquanto pendente a ação.

Dito isso, com a devida vênia, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada singular, porquanto não evidenciados os requisitos da tutela provisória de urgência requerida pelo autor. Explico.

Em leitura atenta dos autos, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão,
in limine,
dos descontos nos rendimentos do agravante referente aos empréstimos consignado e empréstimos debitados diretamente em conta do autor, com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, o agravante não nega a contratação dos empréstimos consignados, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A
requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, em consulta ao processo de origem (1021972-17.2023.8.11.0003), nota-se que sequer foi realizada a audiência de conciliação, não sendo possível verificar se as condições da repactuação das dívidas serão aprovadas.
Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Assim já decidiu esta eg. Terceira Câmara, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.”
(RAI n.o 1017700-86.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 27.09.2023 – destaquei).

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor
.
” (RAI n.o 1013881-44.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.12.2023 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(...).

Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
”
(RAI n.o 1009759-85.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.08.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório
.
”

(RAI n.o 1017555-30.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023 – grifei e negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”
(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NECESSIDADE.

1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2

- Após a realização da audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento.
”
(TJMG, RAI n.o: 0577215-55.2023.8.13.0000, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 04.07.2023 – destaquei).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito do autor, ora agravado, à limitação dos empréstimos ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para indeferir o pedido de limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do autor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024